Tribunal: TJPA
Processo: 0006057-04.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006057-04.2018.8.14.0401

APELANTE: OSMAR DA CONCEICAO WITT

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA
. Pretensão infundada. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
. Pretensão improcedente. Existência de mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu. Pena base imposta um pouco acima do mínimo permitido no tipo penal violado, de forma totalmente fundamentada. Impossibilidade de se proceder a aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao caso em estudo, por não se enquadrar o apelante nas regras delineadas no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas, já que demonstrado que o mesmo exerce atividade criminosa como meio de vida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Osmar da Conceição Witt,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 540 dias multa
, pela prática da
conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
, ID 4831886, de forma sintética, que
no dia 13.03.2018, por volta das 14h30, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado após constatarem que em sua residência havia 10 (dez) embalagens contendo a droga conhecida como cocaína, bem como apreenderam 03 (três) sacos de barrilha de piscina e um vasilhame plástico, da cor preta, com barrilha e mais uma balança de precisão.

Em razões recursais
, ID 4831898, pág. 29 e ss.,
postula a defesa o provimento do presente recurso, para que seja absolvido o apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, de forma subsidiária, que seja revista a dosimetria aplicada, impondo a pena base em seu mínimo legal, aplicando-se também a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu percentual máximo permitido.
privilegiado, em seu percentual máximo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, tendo
os policiais civis, JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS e JOSÉ PALHETA PINHEIRO JÚNIOR,
confirmado, em seus depoimentos prestados em juízo, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que estavam na Delegacia de Polícia quando receberam uma determinação, juntamente com outros policiais, para checarem uma denúncia de uma possível venda de drogas no bairro da Marambaia que havia chegado até à Autoridade Policial; que se dirigiram ao local e ficaram de campana, observando muita movimentação na casa; que abordaram um carro que parou; que viram quando o réu tentou se desfazer de uma droga que estava consigo; que em revista na residência encontraram além da droga, tipo pedra de óxi, bem como barrilha e uma balança; que o denunciado já havia sido preso em outra ocasião pela polícia; que quando o acusado foi preso, admitiu a traficância.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, confirmou que foi encontrado droga na casa onde estava, no entanto, aduz que o material entorpecente não era de sua propriedade.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que a droga encontrada pertenceria a outra pessoa, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer que seja revista a dosimetria aplicada, impondo a pena base em seu mínimo legal, aplicando-se também a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu percentual máximo permitido.

Por ser o delito em estudo de tráfico de drogas, a dosimetria penal, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP com aquela descrita na lei de drogas, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, em relação a outros delitos que não seja o tráfico de drogas deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa do art. 59 do CPB, incluísse-a mais duas circunstâncias, quais sejam, a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Tóxicos, perfazendo então um percentual de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

Assim, pelo que se mostrou da pena base constante à ID 4831896, mais de uma circunstância judicial foi valorada negativamente ao denunciado, todas devidamente fundamentadas, tendo esta sido imposta em 05 anos e 04 meses de reclusão, que a meu ver se mostrou bastante benéfica ao réu, já que sequer foi considerado pela autoridade julgadora a natureza da droga apreendida com o acusado, que elevaria a pena bem além do que foi dosada, não se mostrando nenhuma razão para se proceder a um decote na pena base aplicada, por estar bem justa e adequada ao delito cometido.

Agora, no que tange a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, razão também não assiste ao recorrente
neste ponto, pois o recorrente não comprovou exercer nenhuma atividade remunerada lícita, bem como, conforme se comprova à certidão de antecedentes criminais juntada à ID 4831895, pág. 12/13, o réu já possui várias ações criminais em seu desfavor, mostrando-se que utiliza-se da atividade criminosa como meio de vida, o que impossibilita a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, já que foge aos requisitos delineados no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 30/04/2024